Tribunal: TJDFT
Processo: 0727049-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727049-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação (ID 48044588). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 dias. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator